Tribunal: TJBA
Processo: 8020256-41.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020256-41.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES registrado(a) civilmente como CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: JORGE QUINTINO RODRIGUES

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO QUE POSTERGOU A ANALISE DO PEDIDO LIMINAR PARA APÓS A CONTESTAÇÃO. §2º DO ART. 2º DO DECRETO-LEI 911/69. VERBETE Nº 72 DA SÚMULA DO STJ. CONDIÇÃO ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA ENTREGA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8020256-41.2022.8.05.0000
.AI
,

em que é agravante

BANCO ITAUCARD S.A.
e agravado
JORGE QUINTINO RODRIGUES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça